Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-22.2000.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000051-22.2000.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CALGARO & CALGARO LTDA - CNPJ: 33.698.010/0001-00 (AGRAVADO), SALIM MOISES SAYAR - CPF: 080.869.071-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000051-22.2000.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CALGARO & CALGARO LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL -
ICMS POR ESTIMATIVA – FATOS GERADORES – ANTERIORES AO DECRETO N. 2.734/2010 -
OMISSÃO
CONSTATADA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACOLHIDOS
-
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO – FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010 – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – EMARGOS ACOLHIDOS. APELO PROVIDO.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

3. Se os fatos geradores e a constituição definitiva do crédito referente ao ICMS por estimava são anteriores ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, não é possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava à época da exação.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000051-22.2000.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CALGARO & CALGARO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 216730665, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Recorrente
, a manter a decisão monocrática proferida no ID 202404180, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargado contra Calgaro & Calgaro Ltda.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, pois
não versam os créditos ora executados sobre o ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, estes sim tidos como ilegais/inconstitucionais pelo E. TJMT.

Diz que,
a própria descrição das infrações espelhadas na CDA n. 001434/99-A permite concluir que o crédito em questão não se refere ao regime de Estimativa “Simplificada”, mas tão somente do Regime de Estimativa.

Enfatiza que,
o demonstrativo de crédito da cártula denota que as exações em questão se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 1995 e 1996, o que, por si só, afasta qualquer eventual ilegalidade.

Pontua que, os
fatos geradores pretensamente nulos ocorreram nos anos de 1995 e 1996, frise-se, MUITO ANTES da entrada em vigor da Lei n.º 9.226/2009, que acrescentou a hipótese do inc. V (em 22/10/2009).

Neste sentido, requer o acolhimento dos embargos, para provimento do Recurso de Apelação Cível.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 22199167.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000051-22.2000.8.11.0004

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CALGARO & CALGARO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 216730665, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Recorrente
, a manter a decisão monocrática proferida no ID 202404180, que negou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo embargado contra Calgaro & Calgaro Ltda.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS ESTIMATIVA – CRIAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE MODALIDADE POR MEIO DE DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Existem diversos tipos de ICMS Estimativa no Estado de Mato Grosso, sendo considerado válido, o Regime de Estimativa, eis que instituído por Lei Complementar Estadual, a respeitar o disposto no artigo 146 da Constituição Federal.

2 – Na hipótese de não restar evidenciado de que o tributo cobrado foi criado por meio de Lei Complementar, deve ser reconhecida a nulidade do título, uma vez que a instituição de modalidade de tributação por meio de Decreto é vedada.

3 – As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, em decorrência do que registra os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão, ante a constitucionalidade e legalidade do regime de ICMS estimativa previsto no art. 30, inc. III, da Lei n. 7.098/98, de que trata a CDA executada caso concreto trata de regime diverso da estimativa simplificada tido como ilegal.

Além disso, sustenta que
os fatos geradores pretensamente nulos ocorreram nos anos de 1995 e 1996, frise-se, MUITO ANTES da entrada em vigor da Lei n.º 9.226/2009, que acrescentou a hipótese do inc. V (em 22/10/2009).

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no voto proferido em agravo interno, a fim de sanar a omissão apontada no aresto.

Isso porque,
o caso não se trata do regime de estimativa por operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734/2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n. 1.944, de 6 de outubro de 1989.

De fato, na certidão de dívida ativa consta que os fatos geradores ocorreram nos meses de
JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1995, JANEIRO E FEVEREIRO DE 1996
e a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 9-11-2009. Logo, antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734/2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO – FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010 – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – RECURSO PROVIDO.

1. O crédito executado denominado ICMS por estimativa, previsto no art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150, I, da CF.

2. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

3.
Se os fatos geradores e a constituição definitiva do crédito referente ao ICMS por estimava são anteriores ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, não é possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava à época da exação.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000233-20.2007.8.11.0050, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 5/6/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/6/2024) [Destaquei]

Desse modo,
acolho
os embargos de declaração e passo a análise do mérito recursal da apelação.

Depreende-se da CDA que 181207016 – Pág.4, consigna enquadramento nos ARTIGOS
85 E 555 II, DO RICOS APROVADO PELO 1994 DE 06/0/89 C/C ART. 12, II, DA POT, CIRCULAR 039/92-SEFA DADA PELO ART, 12 DA PORTARIA CIRCULAR 036/94. Penalidade ARTIGO 38, I, "D' DA LEI 5419/88, COM NOVA REDACAO DADA PELO ART, 17 DA LEI 5902/91, Fato DEIXOU DE RECOLHER AS PARCELAS DE ESTIMATIVAS REF, AOS MESES DE: JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1995, JANEIRO E FEVEREIRO DE 1996,

Em análise ao
decisum
recorrido se denota que o fundamento para declaração da inexigibilidade das CDA’s executadas é a ilegalidade de lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011.

Embora as exposições acerca da ilegalidade dos dispositivos mencionados alhures sejam irretocáveis, uma vez que a norma avança ao que dispõe a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), prevendo o lançamento de ICMS regime de estimativa por operação ou prestação, o caso concreto demanda apreciação diversa da conclusão da sentença.

Isso porque, o art. 30, V, da Lei nº 7.098/1998, reconhecidamente ilegal, foi introduzido à Lei 7.098/1998 pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009. Entretanto, a Fazenda Pública defende que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 1995 e janeiro e fevereiro de 1996.

Além disso, em análise da CDA executada é possível visualizar que a data da inscrição da CDA ocorreu em 9-11-1999, de modo que o lançamento de ICMS é anterior à entrada em vigor da norma apontada como ilegal.

Necessário destacar que, a Lei nº 7.098/1998 já contava com previsão de lançamento de ICMS por estimativa por período, com disposição em consonância a Lei Complementar n. 87/1996, conforme pontuando no escólio do aresto reproduzido a seguir:

(...) Nos termos da citada legislação, no regime de estimativa, deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para o pagamento ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso,
o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
da seguinte forma:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...].

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabeleceu, no Estado de Mato Grosso,
o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir
. (...)” (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n.º
181207016 – Pág.4
, que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024